Tribunal: STF
Processo: SE 2267
Classe: SE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-18
Data de publicação: 1975-09-18

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO. II. PARA SE CONCEDER A
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA NÃO E INDISPENSAVEL CARTA DE
SENTENÇA. BASTA QUE A SENTENÇA SE REVISTA DAS FORMALIDADES EXTERNAS
NECESSARIAS A SUA EXECUÇÃO, CONTENHA OS ELEMENTOS INDISPENSAVEIS A
COMPREENSAO DOS FATOS EM QUE SE FUNDOU, SEJA MOTIVADA E TENHA
CONCLUSÃO. NO TOCANTE AO OBJETO DA CONDENAÇÃO, NÃO E PRECISO QUE
SEJA DETERMINADO, SENDO SUFICIENTE QUE SEJA DETERMINAVEL. EXEGESE DO
ART. 212, I, DO R.I. III. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DEFERIDO.